Tribunal: TJPA
Processo: 0824445-14.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824445-14.2025.8.14.0000

PACIENTE: HEVELLYN DARIANA DA SILVA MACIEL

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DE MULHER GESTANTE. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. INAPLICABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor de mulher gestante de nove meses, acusada de integrar organização criminosa voltada à prática de roubos e extorsões mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, contra motoristas de aplicativo. Prisão preventiva decretada com base em elementos concretos, com indícios de autoria e participação direta no delito, como acionamento de corrida via aplicativo e recebimento de valores provenientes da extorsão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de gestante, à luz do art. 318, IV e V, e art. 318-A do CPP, diante da prática de crime com grave ameaça, e da ausência de provas da incapacidade estrutural do sistema prisional para atendimento da paciente e do nascituro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gravidade concreta da conduta imputada à paciente, consistente em crimes com violência ou grave ameaça e integração a organização criminosa, impede a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e na periculosidade evidenciada pela forma de execução dos crimes.

5. A ausência de comprovação objetiva e concreta da precariedade no atendimento médico no sistema prisional inviabiliza a substituição da prisão por medida menos gravosa.

6. A jurisprudência do STF e STJ excepciona a concessão de prisão domiciliar a gestantes nos casos de crime praticado com violência ou grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. Não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar nos termos do art. 318-A do CPP quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. 2. A ausência de prova inequívoca sobre a incapacidade estrutural do sistema prisional para atendimento da gestante e do nascituro afasta, por si, a alegação de ilegalidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 318, IV e V, 318-A, 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, HC nº 244.538/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09/09/2024; STJ, AgRg no HC 994217/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus, com pedido de liminar
, impetrado por Brenda Margalho da Rosa em favor de
Hevellyn Dariana da Silva Maciel
, contra ato do
Juízo da Vara das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA
, que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos autos do
processo de origem nº 0819627-77.2025.8.14.0401
.

Narra a impetrante que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I, 158, §1º, e 288, todos do Código Penal.

A defesa pleiteou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, invocando o estado de gestação avançada da paciente, com nove meses completos, circunstância que demandaria cuidados especiais à saúde da gestante e do nascituro, os quais não estariam sendo devidamente atendidos no sistema carcerário.

A impetrante sustenta que a manutenção da segregação cautelar compromete o direito fundamental à saúde da paciente e da criança por nascer, dada a carência de estrutura no cárcere para atendimento médico, realização do parto e cuidados no puerpério. Fundamenta o pedido no artigo 5º, incisos LXVIII e LXVII da Constituição Federal, bem como nos artigos 318, IV e V, e 319, ambos do Código de Processo Penal, ressaltando ainda jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente o HC 143641/SP, relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, que concedeu ordem coletiva para substituição da prisão preventiva de gestantes, puérperas e mães de crianças ou pessoas com deficiência por prisão domiciliar.

A defesa também aduz a possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica, à luz da Lei nº 12.403/2011, por meio dos artigos 282 e 319 do CPP, considerando a excepcionalidade da prisão preventiva e o princípio da proporcionalidade.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão de salvo-conduto e, no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou outra medida cautelar adequada, com a expedição do competente alvará de soltura, com as comunicações necessárias às autoridades competentes.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31711697).

Em parecer (Id. 32051446), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração sustenta, em síntese, que a prisão da paciente é ilegal por não atender às exigências do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, que assegura o direito à prisão domiciliar a mulheres gestantes e mães de filhos até 12 anos de idade incompletos, salvo nas hipóteses de crime cometido mediante violência ou grave ameaça.

Aduz, ainda, que a paciente encontra-se gestante de nove meses, carecendo de cuidados específicos não disponíveis no sistema penitenciário, o que justificaria a concessão da ordem, com a substituição da segregação cautelar por medida menos gravosa, inclusive com monitoramento eletrônico.

Entretanto, após atenta análise dos autos, não vislumbro ilegalidade ou teratologia apta a ensejar o deferimento da ordem.

Com efeito, a prisão preventiva da paciente foi decretada com base em elementos concretos constantes nos autos do inquérito policial, especialmente a partir de indícios robustos de sua participação em complexa organização criminosa voltada para a prática de roubos e extorsões mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, contra motoristas de aplicativo.

Segundo consta da decisão que decretou a prisão cautelar (Proc. ref. nº 0819627-77.2025.8.14.0401), a paciente foi identificada como titular da conta utilizada para acionar a corrida da vítima, tendo ainda recebido, por transferência bancária, parte do valor obtido com a extorsão, o que revela, para além do vínculo subjetivo com os corréus, a integração ao plano delitivo e à divisão de tarefas entre os agentes.

Frise-se que o modus operandi adotado pelo grupo evidencia atuação coordenada, com nítida divisão de funções, utilizando inclusive da identidade feminina da paciente para gerar confiança na vítima e facilitar a execução do crime. A autoridade policial foi categórica ao apontar que a paciente acionou a corrida por meio de sua conta na plataforma Uber, e recebeu transferência bancária de R$ 200,00 oriunda de outra comparsa (Adriana Cristiana), recursos estes provenientes da extorsão da vítima João Luiz Ferreira Lessa.

O Juízo apontado como coator justificou, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, a imprescindibilidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da reiteração delitiva por parte de outros integrantes do grupo e da periculosidade evidenciada pelo tipo de crime e sua forma de execução.

Ademais, conforme destacado na decisão de primeiro grau, não há nos autos qualquer comprovação inequívoca de que a unidade prisional onde a paciente se encontra não dispõe dos cuidados mínimos de pré-natal, parturição ou puerpério.

Ressalte-se que a concessão da prisão domiciliar a gestantes não é automática, devendo observar a ressalva do art. 318-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.769/2018, segundo o qual será negado o benefício quando o delito for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa — como é exatamente o caso em análise.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo 143.641/SP, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, estabeleceu diretrizes para a concessão de prisão domiciliar a mulheres gestantes ou mães de crianças e pessoas com deficiência, determinando que a substituição da custódia preventiva pela domiciliar deve ser implementada ressalvadas as hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, ou contra seus descendentes.

A paciente é acusada de envolvimento em roubo majorado e extorsão qualificada mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, sendo, portanto, caso que se enquadra expressamente na exceção prevista no §2º do art. 318-A do CPP, afastando, por si só, a alegada ilegalidade da segregação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA MINISTRA PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÃE. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIA EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO COM GRAVE VIOLÊNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, i, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça. II - O art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, o que não ocorre neste caso. A paciente foi condenada a 24 anos e 9 meses de reclusão como incursa no art . 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e, por este motivo, teve a sua prisão preventiva decretada e, ainda, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. III - Agravo ao qual se nega provimento. (STF - HC: 244538 AL, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 09/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-09-2024 PUBLIC 11-09-2024)

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante ou situação excepcionalíssima apta a justificar a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por domiciliar.

A alegação genérica de ausência de estrutura do sistema prisional não encontra respaldo probatório nos autos, sendo insuficiente, por si só, para infirmar a legalidade da medida imposta, sobretudo diante da gravidade dos fatos imputados à paciente.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, por se tratar de medida de exceção, exige fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se cabível apenas quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. 2. [...]. 3. Diante da gravidade dos fatos e da periculosidade da agravante, revelam-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 4.
A alegação de doença mental e necessidade de tratamento especializado não se mostrou suficiente para concessão de prisão domiciliar, por ausência de comprovação de debilidade extrema ou de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.
5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 994217 SP 2025/0121442-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026